Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME.
1. A extinção do cumprimento de sentença (feito principal), sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, torna prejudicada a análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida, ante o seu caráter acessório.
2. Recurso conhecido e desprovido. Na hipótese de votação unânime desta colenda Turma, condeno a parte agravante a pagar multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.